Tribunal: STF
Processo: HC 217990
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 755.930, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o período do recesso forense, não enxergou situação de urgência, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF, determinando a remessa dos autos ao meu gabinete.



4. Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental (Petição n. 54856/2022). O Ministro Luiz Fux assentou que a petição do recurso não apontou “relevantes fatos novos” e, em seguida, determinou fossem os autos novamente remetidos ao meu gabinete.



5. Decido.



6. O STF consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



8. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia denúncia, do decreto prisional, nem do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, conforme consignado pelo Juízo de origem, “apesar de tecnicamente primário, (...) o investigado possui uma condenação em Primeira Instância por crime de tráfico e, não bastasse, teve contra si oferecida e recebida denúncia pelo mesmo tipo penal, atentando-se, que nesse, ele foi posto em liberdade, de forma que não se mostra possível que ele seja posto em liberdade pela terceira vez pelo mesmo delito”.



10. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus, julgando prejudicado o agravo regimental interposto pela defesa (Petição n. 54856/2022). 



    Publique-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator